Tribunal: STF
Processo: HC 95077
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO,
   QUADRILHA OU BANDO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO
   PREVENTIVA: CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA: CO-RÉUS EM
   SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES
   E RESIDÊNCIA FIXA. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO
   CAUTELAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.      Prisão preventiva por
   conveniência da instrução criminal, evidenciada no fundado risco
   de o paciente destruir provas da materialidade do crime e de sua
   autoria. Necessidade demonstrada.
2.      Segregação cautelar
   visando à garantia da ordem pública. Medida que encontra
   justificativa na periculosidade do paciente, evidenciada na
   prática dos crimes e na circunstância de ter ameaçado de morte um
   dos co-réus. Função de destaque exercida pelo paciente na
   organização criminosa.
3.      A liberdade provisória concedida a
   co-réus não pode beneficiar o paciente, que se encontra em
   situação processual distinta, retratada em decisão
   fundamentada.
4.      Primariedade, bons antecedentes e residência
   fixa não asseguram o direito à liberdade provisória quando há,
   como caso há, fundamentos idôneos para a decretação da prisão
   cautelar.
5.      A alegação de excesso de prazo não foi submetida ao
   Superior Tribunal de Justiça. O exame da matéria por esta Corte
   traduz supressão de instância.
        Habeas corpus conhecido, em
   parte, e denegada a ordem nessa extensão.